Tribunal: TJBA
Processo: 8184455-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184455-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARCOS DOS SANTOS PEREIRA REGO

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ASB00

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de taxa mensal de R$ 3,00, cobrada a título de “prestação de serviço-leitura” do consumo de gás encanado, com a condenação à repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a cobrança de taxa mensal de R$ 3,00 a título de “prestação de serviço-leitura” do consumo de gás encanado na modalidade de medição individualizada, quando há livre escolha do consumidor na contratação e o valor é proporcional ao serviço prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No fornecimento de gás a condomínios residenciais, as empresas distribuidoras de GLP disponibilizam duas formas de contratação: a modalidade de medição coletiva e a de fornecimento com leitura individualizada, cabendo a escolha à assembleia condominial de acordo com seus interesses.

4. Na modalidade de medição individualizada, adotada no caso concreto, há o fornecimento de gás a granel com medição e gestão individualizada do consumo de cada unidade autônoma do condomínio, serviço executado pelo fornecedor do produto, que, em razão disso, cobra um preço devidamente previsto no contrato.

5. Não se mostra abusiva a cobrança de tarifa para medição individualizada quando assegurada a livre escolhe dos consumidores na contratação, com liberdade na formação do preço, de acordo com seus custos e em atenção às características da atividade realizada, respeitando-se a equivalência material das prestações e demonstrada a correspondente vantagem do consumidor no caso.

6. A cobrança da taxa de R$ 3,00 mensais representa contraprestação pelo serviço adicional de gestão individualizada, que demanda estrutura específica, maior complexidade operacional e riscos de inadimplência individualizados, não se confundindo com a mera leitura do medidor.

7. O valor cobrado representa quantia módica e proporcional ao acréscimo do serviço da modalidade escolhida, considerando que o fornecedor é responsável pela instalação e manutenção de medidor autônomo para cada unidade do condomínio, emissão de boletos, ligação e religação do abastecimento, medição do consumo e disponibilização de mão de obra

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

___________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, § 1º, III; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2023; TJCE, AI nº 0627571-49.2023.8.06.0000, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024; TJSC, APC nº 5003679-77.2021.8.24.0054, Rel. Des. Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 11.04.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8184455-09.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA ULTRAGAZ S A e como apelad
o
MARCOS DOS SANTOS PEREIRA REGO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.